Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES GRAVES. AMPUTAÇÃO DE UMA DAS PERNAS. DANO MORAL E ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
1. Não há tarifação legal ou parâmetros objetivos para mensuração dos danos morais e estéticos, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando para as condições econômicas da vítima e não causar enriquecimento desmedido, sendo imperativo que o montante da indenização represente efetiva reprimenda ao autor do ilícito e consiga minorar o sofrimento psíquico sobrevindo à vítima.
2. O artigo 944 do Código Civil dispõe que o direito à indenização se mede pela extensão do dano, sendo que na fixação do montante compensatório, preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que há de ser considerado o chamado “método bifásico”, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo julgador, pela análise do interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto.
3. São majorados os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos, se irrisórios e desproporcionais relativamente à lesão extrapatrimonial suportada pela vítima e à condição econômico-financeira da ofensora, desde que não representem enriquecimento ilícito à parte postulante.
4. Recurso provido.